Tribunal: TJES
Processo: 5005133-70.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005133-70.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRITAMAR COMERCIO DE ASFALTO BRITAS E DERIVADOS LTDA

APELADO: JOSELVA AMANCIA PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. USO DE EXPLOSIVOS. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. CONCAUSALIDADE. PRECARIEDADE CONSTRUTIVA. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de rachaduras e fissuras em residência, supostamente causadas por vibrações e detonações de rochas em pedreira operada pela empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio da dialeticidade; (ii) aferir o nexo de causalidade entre a atividade mineradora e os danos estruturais no imóvel; e (iii) determinar a existência de culpa concorrente da vítima em razão de irregularidades e precariedade na construção da residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reprodução de argumentos da contestação nas razões recursais não viola o princípio da dialeticidade quando os fundamentos apresentados são capazes de contrapor a sentença e evidenciam o interesse na reforma do julgado.

4.
Opera-se a preclusão temporal sobre a prova testemunhal quando a parte, devidamente intimada em decisão saneadora, deixa de apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado.

5.
O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir a oitiva do perito ou a realização de nova perícia quando considerar que os esclarecimentos escritos e o laudo técnico são suficientes para o livre convencimento motivado.

6.
A atividade de mineração com uso de explosivos configura atividade de risco acentuado, atraindo a responsabilidade civil objetiva fundamentada na Teoria do Risco da Atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).

7.
O laudo pericial estabelece o nexo concausal ao demonstrar que, embora as vibrações tenham agravado as patologias, o imóvel apresenta notória precariedade construtiva, ausência de projeto técnico e edificação irregular.

8.
Configura-se a culpa concorrente (art. 945 do Código Civil) quando a vulnerabilidade estrutural da própria residência contribui decisivamente para a extensão dos danos, impondo a repartição da responsabilidade e a redução proporcional das indenizações.

9.
Exclui-se da condenação o valor relativo a aparelhos eletrônicos quando inexiste prova robusta do nexo causal entre as detonações e o defeito nos equipamentos.

10.
A duplicidade de orçamentos para os mesmos itens, divergindo apenas no padrão de acabamento, veda a soma dos valores sob pena de enriquecimento ilícito, devendo-se adotar o de maior montante para o cálculo indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A atividade mineradora com uso de explosivos gera responsabilidade objetiva pelos danos causados a imóveis vizinhos.

2. A precariedade estrutural e a construção irregular do imóvel atingido, ao contribuírem para o agravamento dos danos, caracterizam culpa concorrente da vítima.

3. O reconhecimento da culpa concorrente impõe a redução proporcional das verbas indenizatórias por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 927, parágrafo único, e 945; Código de Processo Civil (CPC), arts. 370, 1.010, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.374.883/PR, Relª Minª Maria Isabel Gallotti, j. 26.03.2019; TJES, Apelação Cível nº 0016239-53.2012.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada aduz, em sede de contrarrazões, que os recursos de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo do recorrente, ao questionar a validade do laudo pericial, a ausência de nexo causal e a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral. A apelante articulou fundamentos jurídicos e técnicos para defender que os danos estruturais no imóvel da apelada decorrem de precariedade construtiva e não das detonações na pedreira, demonstrando uma pretensão de reforma que dialoga diretamente com os fundamentos do julgado de primeiro grau.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial ou da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto o magistrado de origem proferiu o julgamento de mérito sem realizar a prova oral anteriormente deferida no despacho saneador e expressamente reiterada pela parte, além de ter indeferido o pleito de inquirição do perito em audiência de instrução e julgamento para o esclarecimento de dúvidas técnicas que considera relevantes, sustentando, ainda, que a negativa de realização de nova perícia cerceou seu direito de contrapor premissas fáticas supostamente equivocadas adotadas no laudo pericial quanto ao local e ao marco temporal das explosões em relação aos danos reclamados pela apelada.

No que concerne à prova testemunhal, verifica-se que o juízo
a quo
, na decisão saneadora do evento 17533300, deferiu a referida modalidade probatória e fixou o prazo preclusivo de 5 (cinco) dias úteis para a juntada do rol de testemunhas. Ocorre que, compulsando detidamente o caderno processual, constata-se que apenas a apelada cumpriu a determinação com apresentação do rol no evento 17533302. A empresa apelante, por sua vez, limitou-se a protocolar manifestações diversas e quesitos, deixando transcorrer
in albis
o prazo para indicar suas testemunhas. Desse modo, operou-se a preclusão temporal do direito de produzir a prova testemunhal pela apelante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por ausência de ato para o qual a própria parte não diligenciou no momento oportuno.

Quanto ao indeferimento da oitiva do perito em audiência e do pleito de nova perícia, a decisão do evento 17533334 revela-se hígida e devidamente fundamentada. O magistrado, como destinatário final da prova, dispõe da faculdade de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme autoriza o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na espécie, vigora o princípio do livre convencimento motivado (ou da persuasão racional), pelo qual o julgador tem liberdade para formar sua convicção com base nos elementos já constantes dos autos.

No caso em tela, após a elaboração do laudo pericial do evento 17533316 e seus esclarecimentos complementares do evento 17533325, o juízo primevo considerou enfrentados exaustivamente os pontos controvertidos de natureza técnica, especificamente o nexo de causalidade entre as detonações e os danos estruturais. A mera discordância da recorrente com as conclusões do
expert
judicial não autoriza a renovação da instrução ou a oitiva oral do profissional, sobretudo quando os esclarecimentos por escrito foram considerados suficientes para a prestação jurisdicional. A prova técnica é dotada de presunção de imparcialidade e, estando o processo maduro para julgamento com lastro em elementos probatórios robustos, a prolação da sentença é medida de rigor que prestigia a celeridade e a duração razoável do processo.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BRITAMAR COMERCIO DE ASFALTO BRITAS E DERIVADOS LTDA
contra a r. sentença proferida no evento17533336 pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais” ajuizada em seu desfavor por
JOSELVA AMANCIA PEREIRA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 29.400,18 (vinte e nove mil, quatrocentos reais e dezoito centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Outrossim, condenou a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17533339, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento ocorreu sem a produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal) anteriormente deferida e reiterada, configurando decisão surpresa; (II) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da inquirição do perito em audiência para esclarecer dúvidas técnicas razoáveis; (III) o laudo pericial é imprestável por basear-se em premissas fáticas equivocadas, notadamente quanto ao local e ao marco temporal das explosões, demandando a realização de nova perícia; (IV) no mérito, inexiste nexo de causalidade, pois os danos decorreriam da precariedade estrutural do imóvel da autora e não das detonações; (V) subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima pela fragilidade da construção; (VI) os danos materiais não foram comprovados, porquanto fundados em orçamentos sem idoneidade; e (VII) houve sucumbência recíproca ante o não acolhimento dos pleitos obrigacionais.

Na origem,
JOSELVA AMANCIA PEREIRA
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
BRITAMAR COMERCIO DE ASFALTO BRITAS E DERIVADOS LTDA
, alegando que sua residência, situada nas adjacências de uma pedreira operada pela requerida, sofreu severos danos estruturais (rachaduras e fissuras) e avarias em aparelhos eletrônicos em decorrência das vibrações e detonações de rochas realizadas pela empresa. Sustentou que a situação de risco a obrigou a acionar a Defesa Civil e a residir temporariamente em imóvel alugado, pleiteando a reparação dos danos e compensação pecuniária.

Quanto ao objeto da lide, a controvérsia reside em aferir a responsabilidade civil da apelante pelos danos estruturais no imóvel da apelada.

É incontestável que a atividade de mineração com o uso de explosivos configura atividade de risco acentuado, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, lastreada na Teoria do Risco da Atividade, nos termos do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Sob este prisma, o dever de indenizar prescinde da verificação de culpa, exigindo apenas o nexo causal entre a atividade mineradora e os danos suportados.

A análise detida do laudo pericial do evento 17533316 e seus esclarecimentos complementares do evento 17533325 revela que as vibrações decorrentes das detonações na pedreira operada pela apelante foram determinantes para o surgimento e agravamento de fissuras, rachaduras e comprometimentos estruturais na residência da apelada. O
expert
foi incisivo ao apontar que o imóvel está assentado sobre solo rochoso, o qual atua como condutor direto das ondas de choque geradas pelas explosões. Tal circunstância técnica elucida por que a residência da autora sofreu danos enquanto outros estabelecimentos vizinhos, situados em geologia ou distância diversa, não apresentaram as mesmas patologias.

Todavia, um exame minucioso da prova técnica também revela que a atividade mineradora não pode ser erigida como a causa exclusiva e isolada dos danos. O perito consignou de forma clara que o imóvel de
JOSELVA AMANCIA PEREIRA
apresenta notória precariedade construtiva. Foram constatados pontos inacabados, armaduras expostas, ausência de reboco e, fundamentalmente, a inexistência de projeto arquitetônico, alvará ou acompanhamento técnico de engenharia durante a edificação. Nesse cenário, o laudo conclui que as detonações “
contribuíram para o agravamento das manifestações patológicas no imóvel da autora, acelerando o processo de desgaste dos elementos construtivos
”, reconhecendo uma nítida concausalidade entre o risco introduzido pela apelante e a vulnerabilidade estrutural decorrente da conduta da própria apelada ao edificar de forma irregular.

Ademais, é preciso ponderar que o primeiro registro oficial de danos remonta a 04.01.2018, época em que a apelada acionou a Defesa Civil, mas o
expert
realizou suas medições de distância e impacto sísmico com base no local de extração utilizado em 2024/2025, fixando a distância de 300,97 metros entre o imóvel e a cava atual. O próprio perito reconhece que houve um “aumento progressivo” da área de exploração ao longo dos anos, expandindo-se justamente em direção à residência da autora. Ao ser questionado se levou em conta o local exato das explosões no ano de 2018, o perito afirmou categoricamente que “
não foram apresentados documentos que comprovassem o local exato das explosões no ano de 2018
”.

Essa imprecisão técnica gera dúvida razoável sobre a intensidade vibratória contemporânea ao surgimento das primeiras patologias, quando a pedreira operada pela
BRITAMAR COMERCIO DE ASFALTO BRITAS E DERIVADOS LTDA
operava em ponto possivelmente mais distante. A ausência de dados precisos sobre o nexo causal originário em 2018, aliada à fragilidade intrínseca do imóvel, reforça a convicção de que a condenação integral da mineradora configuraria injusto gravame.

Configura-se, portanto, a hipótese de culpa concorrente, nos moldes do artigo 945 do Código Civil. Se o imóvel tivesse observado as normativas técnicas de engenharia, os impactos sísmicos seriam substancialmente mitigados, conforme admitido pelo perito ao notar que as obras de reforço estrutural posteriores reduziram o surgimento de novas anomalias.

Considerando a gravidade do risco sísmico criado pela apelante em contraponto à contribuição da autora pela manutenção de estrutura precária, entendo que a responsabilidade deve ser repartida na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Ocorre que, o valor deve ser adequado, pois no que concerne ao aparelho televisor, a avaria no referido eletrônico não foi objeto de nexo causal direto e científico. Não houve perícia técnica no objeto para descartar causas intrínsecas, picos de energia ou desgaste natural. À míngua de prova robusta de que a conduta da apelante contribuiu para o defeito no aparelho, a exclusão de tal verba indenizatória é medida de rigor, privilegiando o princípio da certeza do dano e do nexo de causalidade.

Ademais, assiste razão à apelante quanto à duplicidade dos orçamentos de materiais. Os documentos dos eventos 17533112 e 17533113 possuem a mesma data, vendedor e itens básicos idênticos, divergindo apenas no padrão de acabamento, de modo que somá-los configuraria enriquecimento ilícito. Assim, deve-se considerar para fins de cálculo apenas o orçamento de maior valor entre os dois (R$ 5.713,51), somado à mão de obra (R$ 15.750,00), totalizando R$ 21.463,51 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos). Aplicando-se a redução de 50% (cinquenta por cento) pela culpa concorrente, fixo a indenização material em R$ 10.731,75 (dez mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos).

Quanto aos danos morais, embora existentes pelo risco à segurança e dignidade da moradia, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) também deve ser reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), patamar que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da concorrência de culpas.

Por fim, o reconhecimento da culpa concorrente e a redução dos valores indenizatórios caracterizam a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. A apelada não obteve êxito total em sua pretensão indenizatória e sucumbiu integralmente nos pleitos de obrigação de fazer.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a culpa concorrente entre as partes e, adequando o valor das indenizações por danos materiais e morais, reduzi-lo em 50% (cinquenta por cento), fixando, respectivamente, em R$ 10.731,75 (dez mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo-se os índices de correção e juros estabelecidos na sentença.

Por consequência, redistribuo os ônus da sucumbência, devendo as custas processuais e honorários advocatícios (mantidos em 10% sobre o valor da condenação) serem rateados igualmente entre apelante e apelada, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 4.ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza: acompanho a relatoria.